Tribunal: TJMT
Processo: 1015346-82.2019.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015346-82.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LINO BIESDORF - CPF: 476.184.429-91 (RECORRENTE), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), CARPELLO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 05.259.703/0001-52 (RECORRIDO), THIAGO JUNIOR TREVISOL - CPF: 021.191.501-76 (ADVOGADO), DB FABRICACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 21.333.217/0001-93 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1015346-82.2019.8.11.0015.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP.

Recorrente:
LINO BIESDORF.

Recorridas:
CARPELLO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. – EPP E DB FRABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMNETÍCIOS LTDA.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

07/08/2025
.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. ÔNUS DA PROVA DO EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo exequente contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente a execução de título extrajudicial fundada em contrato de prestação de serviços contábeis, com base no art. 487, I, do CPC.

O exequente alegou nulidade por decisão surpresa, erro de julgamento e erro de fato na análise probatória, requerendo a anulação da sentença com reabertura da instrução ou, alternativamente, a procedência da execução no valor de R$ 322.400,21.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em nulidade por violação ao contraditório e cerceamento de defesa; (ii) definir se os documentos apresentados pelo exequente são suficientes para constituir título executivo hábil à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de contrato escrito entre as partes comprova a relação jurídica, mas não exime o exequente do dever de demonstrar a efetiva prestação dos serviços, requisito essencial para a constituição de título líquido, certo e exigível, nos termos do art. 798, I, “d”, do CPC.

Os documentos apresentados — contrato, carta de rescisão, termo de transferência de responsabilidade e planilhas unilaterais — são insuficientes para comprovar a efetiva prestação dos serviços durante o período alegado (2006 a 2019), tampouco a inadimplência da contratante.

O recorrente não apresentou qualquer comprovação de pagamentos recebidos ou contraprestações realizadas, tampouco demonstrou o inadimplemento dos valores cobrados, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

A alegação de decisão surpresa não se sustenta, pois a parte teve oportunidade de produzir as provas no momento adequado, ao apresentar a petição inicial da execução, nos termos do art. 798 do CPC. Inexistiu cerceamento de defesa ou violação ao contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de prova da efetiva prestação dos serviços impede a constituição de título executivo, ainda que exista contrato entre as partes.

Planilhas unilaterais e documentos genéricos não comprovam a existência de obrigação líquida, certa e exigível.

Não configura decisão surpresa o julgamento proferido nos limites do contraditório, quando a parte teve oportunidade de produzir prova na fase adequada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e 798, I, “d”; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC no 1003023-85.2018.8.26.0363, Rel. Des. Mary Grün, j. 15.07.2022, 32a Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo exequente contra decisão monocrática (ID 294784357), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em sede recursal, o recorrente alega:

a)

Error in procedendo
– Decisão surpresa;

b)

Error in judicando
– inequívoca comprovação da prestação dos serviços contábeis;

c)

Erro de fato na apreciação das provas;

Ao final, requer o provimento do recurso, com a anulação da sentença recorrida e o retorno dos autos à origem para reabertura de instrução e possibilidade de apresentação de provas. Alternativamente, pugna pela reforma integral da sentença recorrida, julgando-se procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo-se a validade do título executivo e determinando o prosseguimento da execução até a integral satisfação do crédito pleiteado, no valor de R$ 322.400,21 (trezentos e vinte e dois mil, quatrocentos reais e vinte e um centavos), devidamente atualizado, bem como a condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

As reclamadas apresentaram contrarrazões (ID 294784380), impugnando, preliminarmente, o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os argumentos recursais e, ao final, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Conforme exposto na petição inicial, o exequente e a executada Carpello Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. (atual RBG Locação de Mão de Obra Ltda.) firmaram contrato de prestação de serviço relativo às atividades contábeis da empresa, pelo período de 1 (um) ano, com renovação automática caso não houvesse comunicação expressa em contrário. O valor estipulado era de R$ 1.452,50 mensais, com vencimento no último dia de cada mês e prazo de pagamento de até 5 (cinco) dias.

O vínculo contratual foi mantido de 1/9/2006 a 15/1/2019. O recorrente sustenta que os pagamentos foram realizados de forma esporádica, em valores inferiores ao devido, e por meio de transferências bancárias oriundas da conta da executada DB Fabricação de Produtos Alimentícios Eireli.

Compulsando os autos, verifica-se que o exequente apresentou, os seguintes documentos: a) o contrato particular de prestação de serviços (ID 294784068), b) a carta de rescisão (ID 294784069), c) o termo de transferência de responsabilidade (ID 29484070), e d) as planilhas dos valores que entende devidos (IDs 294784072, 294784084 e 294784350).

Necessário esclarecer que o documento apresentado no ID 294784070, denominado “Termo de transferência de responsabilidade”, demonstra que o recorrente transferiu a outro profissional de contabilidade os documentos que se encontravam em sua posse, não comprovando a efetiva prestação do serviço alegado no tempo indicado (2006 a 2019).

Ressalta-se que
não
há nos autos os comprovantes dos valores recebidos durante o vínculo contratual.

Pois bem, no caso concreto, verifica-se que os documentos apresentados pelo recorrente comprovam a existência do vínculo contratual com a recorrida Carpello Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. – EPP. Contudo,
não demonstram a efetiva prestação do serviço alegado
,
não sendo suficiente para elucidar a controvérsia, pois se mostram frágeis quanto à exigibilidade e liquidez do título
.

Nesse contexto, como bem ponderou o MM Juiz sentenciante:

“
Existe o contrato devidamente assinado pelas partes
em id. 27486261.

Todavia
, em que pese tal situação a parte exequente deve comprovar efetivamente a prestação dos serviços, e
não trouxe nenhum elemento que corrobore que prestou os serviços, que justifiquem as cobranças dos honorários
. Meras planilhas descritivas
não
tem o condão de fazer prova da pretensão autoral”
(grifei)
.

E, ainda, quando da prolação da sentença que analisou os embargos de declaração opostos, reafirmou:

“O que a parte reclamante/embargante requer é o reexame da matéria, que já foi devidamente analisada.

A respeito da tese de omissão em face da falta de análise dos documentos probatórios (id’s. 27486265 e 27486269), não merece prosperar, pois não são suficientes para comprovação efetiva da prestação dos serviços
”
(grifei).

Assim, vê-se que o recorrente
não
se desincumbiu do seu ônus probatório, conforme disposto no art. 373, I, do CPC, devendo a sentença de primeiro grau ser mantida.

Nesse sentido:

EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS
. Autora que pretende obstar a execução de título extrajudicial, sob a alegação de falha na prestação de serviços pela ré. Sentença de improcedência. Apelo da embargante. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica. Ausência de elementos que indiquem ser a autora hipossuficiente em relação à ré. Serviços contábeis incorporados na cadeia de fornecimento da atividade exercida pela autora. Incidência da legislação consumerista afastada. Mérito. Falha na prestação de serviços não comprovada.
Documentos acostados nos autos e prova oral produzida que se mostram insuficientes para demonstrar o alegado inadimplemento da embargada. Ônus da autora em fazer prova acerca dos fatos constitutivos de seu direito. Art. 373, I, do Código de Processo Civil
. Improcedência dos embargos à execução. Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJ-SP - AC: 10030238520188260363 SP 1003023-85.2018.8.26.0363, Relator: Mary Grün, Data de Julgamento: 15/07/2022, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2022) (grifei).

Quanto à alegação de “decisão surpresa” e necessidade de abertura da instrução processual para apresentação de provas,
não assiste razão ao recorrente
, tendo em vista que o momento oportuno para apresentar
todas
as provas seria quando da propositura da demanda.

A propósito, conforme dispõe o art. 798, I, “d”, do CPC, dispõe:

Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

I - instruir a petição inicial com:

(...)

d) a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação do exequente;

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da execução, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025